Tribunal: TJPA
Processo: 0803598-64.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803598-64.2020.8.14.0000
PACIENTE: WERIC FABIO LIMA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

1. A impetração do
writ
visando à análise de questões afetas a execução penal deve ser restrita às hipóteses em que a matéria controvertida seja eminentemente jurídica, com pressuposto fático indiscutível, o que não se configura
in casu
.

2. Tratando-se de decisão proferida em sede de execução penal, deverá ser dirimida na via adequada, mediante recurso de agravo,
ex vi
do art. 197 da Lei de Execução Penal, não podendo o remédio heroico ser utilizado como sucedâneo recursal.

3. Ordem não conhecida. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra. Anna Izabel e Silva Santos, em favor do nacional Weric Fábio Lima Costa, objetivando que lhe seja concedida prisão domiciliar em razão da pandemia causada pelo coronavírus, nos autos da execução penal de nº 0061636-39.2015.8.14.0401, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA.

Aduz a impetrante, em síntese, que:

“O sentenciado WERIC FABIO LIMA COSTA, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, encontra-se, atualmente em regime semiaberto, na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel (CPASI), com direito a progressão de regime para 20.12.2020, razão pela qual a Defensoria Pública do Estado do Pará ingressou com pedido de Prisão Domiciliar, tendo em vista a situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19, bem como a Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que, a autoridade coatora INDEFERIU o pedido, em decisão datada de 02.04.2020, nos seguintes termos:

(omissis)

Tal decisão, contraria a Recomendação nº 62 do CNJ, indo na contramão da aplicação de medidas preventivas e necessárias, perante a iminente e possível contágio do agravante pelo coronavírus, perante a impossibilidade de afastamento de um metro, das demais pessoas dentro da cela superlotada, configurando FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, o que não merece prosperar, ...” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante todo o exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, pugna pelo DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR para que seja DEFERIDA a PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS, inclusive em razão de pertencer ao grupo de risco (portador do vírus HIV).

No mérito, que seja mantida a liminar a fim de que se assegure ao paciente A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS” <sic>

Junta documentos (Id. 2984054 a 2984059).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 2994902), sendo prestadas as informações (Id. 3021845).

O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do
writ
(Id. 2724263).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Analisando-se
os autos, verifica-se que o paciente está cumprindo pena pela prática do delito do art. Art. 157, § 3º, do CP, fixada em 12 (doze) anos (Id. 3021845).

Na hipótese, observo que o aventado constrangimento ilegal se deve ao indeferimento do pleito concessão de prisão domiciliar nos autos da execução penal de nº 0061636-39.2015.8.14.0401, alegando problemas de saúde e, por isso, deve ser tratado em sede de agravo em execução penal, por ser o
habeas corpus
remédio constitucional restrito, utilizado nos casos de prejuízo ao direito constitucional de ir, ficar e vir.

Desta feita, concluo que o
mandamus
é via inadequada para análise da pretensão, até porque requer uma aprofundada avaliação de provas para se verificar a presença ou não do requisito previsto no artigo 117 da Lei 7.210/84.

Ademais, o manejo desta ação mandamental, em se tratando de matéria de execução penal, somente é cabível em casos excepcionais de patente ilegalidade, o que não restou sumariamente demonstrado nos autos, sendo previsto recurso próprio para questões dessa natureza na Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84), nos termos de seu artigo 197,
in verbis
:

“Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”.

Neste sentido, o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS
. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DO QUADRO PANDÊMICO PROVOCADO PELO COVID-19.

Inviável o conhecimento da medida intentada, ante a inadequação da via eleita. Consabido que somente em hipóteses excepcionais se admite a impetração de habeas corpus em face de matéria adstrita ao âmbito da execução penal, que desafia recurso próprio – consistente em agravo –, não se cogitando da utilização desta ação constitucional como sucedâneo recursal. No caso em tela, o ato apontado como coator consiste em decisão proferida pelo Juízo da Execução, negando o benefício da prisão domiciliar ao paciente, bem como eventual antecipação da progressão de regime. As razões trazidas na presente impetração, todavia, se encontram restritas ao plano abstrato, citando o quadro de pandemia provocado pelo “coronavírus”, somado às más condições sanitárias vivenciadas nos presídios deste Estado. Não há, assim, sequer alegação de que o paciente estaria inserido em qualquer das hipóteses de maior vulnerabilidade ao contágio viral pelo COVID-19. Nesse plano, importa consignar que a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e a decisão do Supremo Tribunal Federal mencionadas pelo impetrante não determinaram a automática soltura dos pacientes segregados pelo cometimento, em tese, de crimes não violentos. Não se vislumbra, portanto, flagrante coação ilegal a justificar o conhecimento do presente habeas corpus.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084134196, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Joni Victoria Simões, Julgado em: 09-04-2020, Publicação:13-04-2020)

À vista do exposto, e
por não verificar qualquer ilegalidade
que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício
,
não conheço
do
habeas corpus
.

É como voto.

Belém, 25/05/2020